Tribunal: TJES
Processo: 0018547-12.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018547-12.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA e outros

APELADO: JANETE TAVARES SALGADO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018547-12.2012.8.08.0021

APELANTES: MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA E JANETE TAVARES SALGADO DA SILVA

APELADOS: EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA E ROSANA SANTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE REGISTRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CARTÓRIO DE NOTAS QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação declaratória de nulidade de escritura e procuração pública, cancelamento de registro e indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade de procuração e de escritura pública, bem como condenando o corréu ao pagamento de indenização por danos morais. Os Apelantes sustentam a necessidade de delimitação de responsabilidade do Cartório de Notas de Rio Brilhante/MS e requerem ajustes quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a responsabilidade do Cartório de Notas de Rio Brilhante/MS pela confecção da procuração nula deve ser examinada na presente ação; (ii) esclarecer se os ônus sucumbenciais foram corretamente distribuídos entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da responsabilidade do Cartório de Notas de Rio Brilhante/MS extrapola os limites da presente lide, sendo esta uma matéria não submetida ao julgamento, conforme o princípio da adstrição, que vincula o juiz aos limites dos pedidos formulados nos autos.

4. Eventual análise da responsabilidade do Cartório implicaria em decisão extra petita, violando o art. 492 do CPC, que impede o julgador de decidir além do que foi requerido pelas partes.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi correta, uma vez que a sentença reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes. A condenação de um dos corréus ao pagamento de indenização não exime os Apelantes de suas obrigações sucumbenciais, notadamente quando os pedidos declaratórios dirigidos aos réus foram acolhidos.

6. O desprovimento do recurso implica na majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do Cartório de Notas não pode ser analisada se não for parte da lide, sob pena de decisão extra petita.

2. A sucumbência recíproca se aplica quando há pluralidade de pedidos e a parte autora obtém êxito parcial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rec 07393.67-38.2021.8.07.0016, Terceira Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 12/09/2024; TJMG, 5002550-58.2020.8.13.0707, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 11/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA E JANETE TAVARES SALGADO DA SILVA
em face da r. sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital - na ação declaratória de nulidade de escritura e procuração pública, cancelamento de registro e indenização por danos morais e materiais proposta por
EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA E ROSANA SANTO DE OLIVEIRA.

Rememoro que a demanda em epígrafe foi proposta pelos ora Apelados em face dos Apelantes e do corréu
FLÁVIO SANTOS DUARTE.
No relatório da sentença objurgada, consta preciso relato dos fatos que permeiam a lide, conforme narrativa autoral, razão pela qual passo a transcrevê-lo:

“Narra a peça de ingresso, em suma, que (i) em 1991, os autores adquiriram o lote de terreno de n. 26, da quadra n. 28, do Bairro Praia do Morro, nesta Comarca de Guarapari/ES, com área de 360 m2 (trezentos e sessenta metros com quadrados); (ii) a aquisição do imóvel deu-se mediante lavratura de escritura pública de compra e venda, em 20/12/1991; (iii) em 23/01/1992, os requerentes efetuaram o registro da escritura no RGI desta Cidade; (iv) após o resgate de um boleto de IPTU do imóvel junto a Prefeitura deste Município, os autores foram surpreendidos com a informação de que este encontrava-se em nome de terceiros, que haviam o adquirido; (v) a escritura pública de compra e venda foi lavrada a partir de procuração pública outorgada ao terceiro réu, sem o consentimento ou conhecimento dos autores; (vi) a procuração está eivada de falsidade e não foi outorgada pelos requerentes; (vii) os demandantes foram prejudicados com a fraude, sobretudo porque os dois primeiros réus iniciaram construções no imóvel objeto da lide.”

Em virtude disso, pleitearam os autores/Apelados a declaração de nulidade da procuração pública lavrada perante o Cartório de Notas da Comarca de Rio Brilhante/MS, assim como a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do 3º Ofício de Notas do Cartório de Guarapari/ES, com o cancelamento do registro da referida transação perante o Registro Geral de Imóveis local. Ainda, pugnam pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$9.221,44 (nove mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), bem como por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

Seguido o iter procedimental, com a realização da instrução processual, sobreveio aos autos a sentença sob exame, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, acolhendo em parte a pretensão autoral para: (i) declarar a nulidade da procuração datada em 15/03/2010, lavrada na Serventia do Ofício de Notas da Comarca de Rio Brilhante/MS; (ii) declarar a nulidade da escritura de compra e venda datada em 30/03/2010, lavrada no Cartório do 3º Ofício de Notas do Cartório de Guarapari/ES; (iii) determinar o cancelamento do registro da referida escritura na matrícula imobiliária n. 1.654, livro n. 2, protocolo n. 150.145, junto ao Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES; (iv) condenar o réu
FLÁVIO SANTOS DUARTE
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores.

Em evolução, em suas razões recursais, os Apelantes, em resumo, sustentam que
“a sentença ora recorrida, sob o ponto de vista fático-jurídico, não dimensionou e especificou de forma correta e individualizada, a responsabilidade de cada parte no evento tido como ‘danoso e fraudulento’, impedido assim, que os Apelantes (terceiros adquirentes de boa-fé) possam em direito de regresso, pleitear de forma clara, objetiva e direta, a recomposição dos extensos danos materiais e morais a que foram expostos e que experimentaram”.

Nesse sentido, elucidam que não pretendem a reforma do conteúdo decisório da sentença, no que tange ao reconhecimento da fraude documental, mas apenas que seja averiguada, de forma individualizada, a responsabilidade de cada parte envolvida no evento danoso; eis que o
decisum
não delimitou a responsabilidade do Cartório de Notas de Rio Brilhante/MS, apesar de a obrigação de indenizar que recai sobre quem usa procuração falsa não eximir a responsabilidade de quem confeccionou o instrumento.

Asseveram que
“não basta a registro de ‘demais réus, em relação aos quais não existe qualquer lastro de má-fé’ e sim que sejam os mesmos nominados (Apelantes) com o devida reconhecimento de se tratarem de terceiros adquirentes de boa-fé [...] devendo ser reconhecido aos mesmos, o direito de regresso em ação própria a ser ajuizada oportunamente frente aqueles que foram os reais causadores do dano”.

Noutro giro, defendem que deve ser aclarado o édito sentencial quanto às verbas sucumbenciais, na medida em que apenas o réu Flávio foi condenado ao pagamento de obrigação de indenizar.

Pois bem.

Do breve escorço acima tecido, depreende-se que a controvérsia recursal remete tão somente a (i) pretensa apuração de responsabilidade da Serventia Notarial de Rio Brilhante/MS e (ii) distribuição dos ônus sucumbenciais;
destacando-se que não há qualquer irresignação da parte recorrente quanto à nulidade da procuração e da escritura pública e à obrigação de indenizar.

Como se vê, os Apelantes pretendem seja delimitada a responsabilidade do referido cartório extrajudicial, a fim de que possam exercer direito de regresso, para reparação dos prejuízos que afirmam terem sofrido em virtude do evento narrado nos autos. Também, objetivam que seja aclarada a obrigação concernente à verba de sucumbência, haja vista que a condenação pecuniária foi imposta apenas ao corréu Flávio.

Sucede que, a meu ver, as teses recursais não merecem guarida, não havendo motivos para alteração da sentença vergastada.

No que tange à responsabilização do Cartório de Notas de Rio Brilhante/MS, tenho que a discussão extrapola os limites da lide proposta,
sendo esta a razão pela qual não foi explorada de forma mais aprofundada no
decisum
recorrido, em observância ao princípio da adstrição.

Relembro que na sentença recorrida o magistrado
a quo
cuidou por esclarecer que a presente demanda foi ajuizada pelos Apelados em face dos Apelantes, adquirentes do imóvel, e do procurador que participou do negócio jurídico, tendo como pano de fundo do debate a responsabilidade civil. Lado outro, processo diverso (autos n. 0001403-59.2011.8.08.0021) foi ajuizado pelos Apelados em face dos tabeliães do Cartório do 3º Ofício de Notas de Guarapari/ES (onde foi lavrada a escritura de compra e venda fraudulenta) e do Cartório de Ofício de Notas de Rio Brilhante/MS (onde foi confeccionada a procuração nula), ação essa em que se discute a responsabilidade dos notários.

Resta evidenciado, pois, que a controvérsia destes autos não diz respeito à responsabilidade do Cartório de Ofício de Notas de Rio Brilhante/MS pelo evento danoso. Por conseguinte, reputa-se acertada a atuação do juiz de primeiro grau que não se manifestou acerca da matéria, por não ser objeto da discussão proposta nos autos.

Como cediço, o processo civil é balizado pelo princípio da adstrição, segundo o qual, em regra, o julgador deve analisar a causa com base nos limites traçados na fase postulatória, em estrita observância aos pedidos formulados pela parte autora e, eventualmente, pela parte ré, em sede de reconvenção.

Sobre a temática, vejamos a jurisprudência pátria:

[...]
2. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício. A correlação entre sentença e pedido demonstra a congruência externa, nos termos do que preceitua o art. 492, caput, do CPC.
[...] (TJDFT; Rec 07393.67-38.2021.8.07.0016; 192.2483; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 12/09/2024; Publ. PJe 24/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO NO SPC SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. RESTRIÇÃO BAIXADA MUITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. I -
Em decorrência do princípio da congruência ou da correlação entre a sentença e a pretensão submetida ao juízo, não é permitido ao julgador decidir a lide distanciando-se dos limites subjetivos e objetivos da ação submetida à sua análise.
[...] (TJMG; 5002550-58.2020.8.13.0707; 20ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, Data: 11/02/2021)

Assim sendo, eventual declaração do Juízo quanto à responsabilidade da Serventia Notarial de Rio Brilhante/MS incorreria em vício de sentença
ultra/extra petita
, conduta expressamente vedada pelo art. 492 do CPC.

Reitero que, no presente feito, litigam apenas os Apelados em face dos Apelantes e do corréu Flávio, ou seja, a Serventia Notarial de Rio Brilhante/MS, ainda que tenha sido responsável pela lavratura da procuração cuja nulidade se reconheceu, não é parte da lide.

Assim sendo, ainda que fosse tratada a questão da responsabilidade do Cartório de Notas de Rio Brilhante/MS, não haveria de se falar em coisa julgada nesse particular, tendo em vista a previsão do art. 506 do CPC,
in verbis:

Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

No mais, saliento que se revela prescindível o debate proposto pelos Apelantes para que seja possível a propositura de ação própria em face do tabelião responsável pelo Cartório de Notas de Rio Brilhante/MS, com vistas à responsabilização pelos prejuízos que os ora Apelantes, réus nesta ação, afirmam terem amargado; sendo certo que a questão poderá ser apurada, oportunamente, na via adequada.

Finalmente, acerca dos ônus de sucumbência, entendo que a sentença, de forma clara e adequada, reconheceu a sucumbência recíproca, de maneira que todos os litigantes deverão arcar com os encargos, em alguma medida. Confira-se:

“[...] Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais pro rata e em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, 5 2'/c art. 86, ambos do Código de Processo Civil.”

Vislumbro de plano que não há obscuridade a ser esclarecida, porquanto a redação do referido trecho da sentença não deixa margem para dúvidas: todas as partes, autores e réus, foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Do recurso interposto pelos Apelantes, percebe-se a intenção de que as custas e os honorários devidos pelo polo passivo sejam integralmente suportados pelos corréu Fábio, que foi condenado, de forma exclusiva, ao pagamento de indenização por danos materiais.

Todavia, além da tutela condenatória, os autores/Apelados também lograram êxito com relação aos pedidos de cunho declaratório (nulidade da procuração e de escritura pública de compra e venda) e de natureza constitutiva (cancelamento de registro de imóvel); pretensões que foram exercidas não só em face do procurador Fábio, mas também dos réus/Apelantes.

Nessa linha intelectiva, trago à baila o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no acórdão embargado, por ter arbitrado a verba honorária com base no valor da causa, quanto a lei determina que se tome por base o valor da condenação.
Pretensão não restrita ao pedido condenatório. Sentença declaratória e condenatória. Sucumbência que abrange os pedidos declaratório e condenatório.
Inexistência de contradição. Embargos rejeitados. (TJSP; 1012554-49.2020.8.26.0001; 1ª Turma Cível; Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, Data: 23/02/2021)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença de parcial procedência proferida na instância originária.

Em atenção à regra prevista no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes em 1% (hum por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/10/2024 às 16:57:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53632208102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.